Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PRESENTES. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ.
1. A desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor de bens e serviços, prevista no artigo 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, está autorizada quando a proteção conferida à pessoa jurídica caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, principalmente, quando frustradas diversas tentativas para encontrar patrimônio passível de satisfazer o crédito do consumidor reconhecido em sentença.
2. Nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.